Tribunal: TJDFT
Processo: 0743151-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0743151-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: AGROPASTO AGROPASTORIL SANTA ANGELA LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Em ID 21383519, a Agravante apresenta petição na qual informa que o prazo de 60 dias, concedido pela decisão liminar proferida neste agravo de instrumento, para desocupação da área objeto da ação principal, expirou. Em razão desse fato, foi proferida nova decisão no juízo de origem, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 10 dias, ficando a agravada autorizada, ainda, a retirar os equipamentos por conta própria do local, permanecendo como fiel depositária. Entende que a decisão enseja riscos, inclusive para a própria agravada e seus prepostos, uma vez que eles não possuem experiência técnica necessária à retirada de equipamentos de alta tensão elétrica, torres de metal e alvenaria, além de antenas sofisticadas e fiação complexa. Sustenta, ademais, a possibilidade de risco de prejuízo irreparável para a empresa agravante e para todos os consumidores, em razão da probabilidade de danificação dos equipamentos, tornando-os inaproveitáveis, deixando a população da localidade desassistida dos serviços de telecomunicações. Diante desses fatos, assevera ser imprescindível a prorrogação do prazo para desocupação voluntária, fixando-o em 360 dias. É relato do necessário. Decido. Conforme consignado na decisão liminar, que concedeu o prazo de 60 dias para a desocupação voluntária da área pela agravante, afigura-se legítima a reintegração de posse postulada na inicial, tal como decidido na decisão agravada. Contudo, diante da relevância dos serviços prestados pela agravante, assim como da complexidade de desinstalação dos equipamentos e desocupação do imóvel, houve necessidade de dilação do prazo conferido para cumprimento da medida. Assim, considerando que o prazo de 60 dias concedido liminarmente expirou antes do julgamento do presente agravo, a ordem de reintegração de posse deve ser suspensa, por ora, até a análise do recurso pelo Colegiado, uma vez que a prorrogação do prazo para desocupação diz respeito ao próprio mérito recursal. Deve ser considerado, ademais, que uma vez desocupado o imóvel a medida será irreversível, tornando ineficaz eventual decisão futura em sentido contrário. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pela agravante, para determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse do imóvel objeto da ação, até o julgamento do presente agravo. Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator